Tribunal: TJES
Processo: 0001722-79.2017.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001722-79.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: MANOEL BEZERRA SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS POSTERIORES À DATA DO RELIGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$2.000,00, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

2.A sentença reconheceu que os débitos utilizados para justificar a interrupção do serviço foram pagos antes do pedido de religação, sendo os demais posteriores à data do corte.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do pagamento dos débitos existentes à época do corte, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Afastada a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por ausência de necessidade de prova pericial.

5.Restou comprovado nos autos que a suspensão do fornecimento ocorreu mesmo após a quitação dos débitos vencidos, e que os demais vencimentos ocorreram em momento posterior ao pedido administrativo de religação.

6.A conduta da concessionária violou direitos da personalidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando o dever de indenizar.

7.O valor fixado a título de danos morais é proporcional e observa os critérios de razoabilidade e finalidade pedagógica, não merecendo redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É devida a indenização por danos morais em razão do corte indevido de energia elétrica, mesmo após a quitação dos débitos que motivaram a suspensão. 2. A existência de débitos com vencimento posterior ao pedido de religação não justifica a manutenção da interrupção do serviço essencial.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0001722-79.2017.8.08.0065

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MANOEL BEZERRA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS POSTERIORES À DATA DO RELIGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$2.000,00, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

2.A sentença reconheceu que os débitos utilizados para justificar a interrupção do serviço foram pagos antes do pedido de religação, sendo os demais posteriores à data do corte.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do pagamento dos débitos existentes à época do corte, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Afastada a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por ausência de necessidade de prova pericial.

5.Restou comprovado nos autos que a suspensão do fornecimento ocorreu mesmo após a quitação dos débitos vencidos, e que os demais vencimentos ocorreram em momento posterior ao pedido administrativo de religação.

6.A conduta da concessionária violou direitos da personalidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento e ensejando o dever de indenizar.

7.O valor fixado a título de danos morais é proporcional e observa os critérios de razoabilidade e finalidade pedagógica, não merecendo redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É devida a indenização por danos morais em razão do corte indevido de energia elétrica, mesmo após a quitação dos débitos que motivaram a suspensão. 2. A existência de débitos com vencimento posterior ao pedido de religação não justifica a manutenção da interrupção do serviço essencial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
MANOEL BEZERRA SANTOS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., na qual a parte autora alega a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 11425051):

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral
, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, para determinar que a Requerida proceda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Requerente, desde que inexistentes outras causas de suspensão, bem como condeno a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Via de consequência,
julgo extinto
o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC/15.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, alegou ter comprovado a existência de irregularidades técnicas no padrão de energia, afastando qualquer falha na prestação do serviço. Defendeu a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteou a minoração do valor arbitrado.

Sem contrarrazões (ID 11425059).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11425053.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afast
o a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de prova pericial. A mera alegação de complexidade da prova não é suficiente para afastar a competência, sendo certo que eventual perícia no medidor demandaria a preservação do equipamento à época dos fatos (2017). A ausência desse requisito converte eventual prova pericial em documental. Inexistente, portanto, óbice à tramitação da demanda no Juizado.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em detida análise dos autos, verifico que a parte recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC.

De outro lado, a Recorrida demonstra, em sua petição inicial, que inexistiam débitos pendentes que justificasse a suspensão do serviço.

Consigno trecho relevante da sentença recorrida:

Nesse contexto, os documentos de fls. 05 e 08 apresentados pelo Requerente demonstram a inexistência de qualquer débito vencido ao tempo da propositura da ação.

Ressalto que no mesmo sentido consignou a Requerida, às fls. 48 da contestação apresentada, ao afirmar que

[...] nota-se que a parte autora estava em mora junto a ré nos meses de junho/17 - vencimento em 12/06/2017 e julho/17 - vencimento em 12/07 /2017, uma vez que o pagamento ocorreu apenas em 04/08/2017.

Como se vê, reconhece a demandada, então, a realização do pagamento, pelo Requerido, de todos os débitos existentes até o momento do corte do fornecimento de energia.

Inclusive, importa destacar que a Requerida, às fls. 53 da peça contestatória, aponta outros débitos, cujas existências utilizou para motivar a manutenção da suspensão da energia elétrica. Todavia, tais débitos possuem, na verdade, vencimento a partir do dia 09/10/2017.

Isto é, data posterior ao pedido de religamento formulado administrativamente pelo autor em 04/08/2017, que se seguiu ao pagamento dos débitos existentes à época do corte.

Logo, tais débitos não justificam que a Requerida não tenha procedido o religamento à época dos fatos narrados na inicial.

Assim, não há como negar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica (incontroverso nos autos) se deu em desacordo com a legislação aplicável.

No que se refere à responsabilidade civil e ao cabimento dos danos morais, filio-me ao entendimento do sentenciante.

Ora, decerto que a conduta arbitrária da recorrente violou os direitos da personalidade do autor/recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença, é proporcional, justo e suficiente ao fato que se apresenta, sem causar enriquecimento indevido e, ainda, sem descuidar do caráter pedagógico, no sentido de induzir que a EDP adote uma postura mais diligente, no que diz respeito ao atendimento do cliente e outras medidas que reputar necessárias, a fim de evitar incidentes como o noticiado na presente demanda.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)